Tribunal: TJES
Processo: 5002265-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE SALLES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002265-14.2021.8.08.0014

RECORRENTE: SOLANGE SALLES

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional proposta por
SOLANGE SALLES
contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que realizou junto a empresa ré contrato de financiamento de veículo, na data de

19/09/2013. Afirma que lhe foi cobrado indevidamente taxa de juros de 2,63% a.m. e 36,58% a.a.

Em sede de

sentença (ID 1687493) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob fundamentação de ausência de abusividade.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1687496)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1687500).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da
assistência judiciária gratuita
, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada.

No caso em tela, o Douto Magistrado sentenciante entendeu por não haver abusividade no valor cobrado. Ademais, não há nos autos provas em sentido contrário, o que seria ônus da parte autora, conforme preceitua o art. 373, I do CPC.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

“No caso dos autos, o encargo contratual inquinado é relativo aos juros remuneratórios. Quanto à taxa pactuada, importante destacar que os juros podem ser convencionados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, de modo que são desnecessárias considerações jurídicas sobre o ponto, em especial no que se refere (1) à alteração do artigo 192 da Constituição Federal pela Emenda nº 40/2003 e (2) a não incidência para instituições bancárias e financeiras da limitação prevista na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33).
1
Assim, parte-se da premissa de que as taxas de juros compensatórios podem ser livremente pactuadas, conforme orientação do Sistema Financeiro Nacional (SFN) via resoluções do Banco Central do Brasil (Bacen). No entanto, assim como outra cláusula contratual qualquer, as taxas de juros remuneratórios devem ser estipuladas conforme regras do Código de Defesa do Consumidor, pois instituições financeiras se sujeitam a tais normas. Nessa linha de raciocínio, os juros podem ser considerados abusivos apenas se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.
2
Portanto, a revisão da cláusula relativa à taxa de juros remuneratórios, em contratos firmados por instituições financeiras, é permitida quando tal encargo destoa da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, a demonstrar o abuso ou a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV). No caso dos autos, conforme se nota nas cópias documentais acostadas (id 7625911), a taxa de juros pactuada foi de 1,91% (um inteiro e noventa e um centésimos por cento) ao mês – ou 25,55% (vinte e cinco inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano –, e não 2,63% (dois inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao mês – ou 36,58% (trinta e seis inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) ao ano –, como deduzido na exordial. Por sua vez, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
ou
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports
%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
), para o mesmo período, era de 1,89% (um inteiro e oitenta e nove centésimos por cento) ao mês – ou 25,70% (vinte e cinco inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano. Assim, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira requerida é absolutamente compatível com a média divulgada no período pelo BACEN, não havendo ilegalidade e/ou abusividade na estipulação.

No mais, a autora destaca que existe capitalização dos juros (ANATOCISMO), devendo assim ser revisto o contrato neste aspecto.

[...]

Além disso, cabe destacar que o Banco Central do Brasil fornece apenas as taxas médias de juros na forma capitalizada, não havendo indicação da taxa anual de juros simples, o que demonstra a comum prática das instituições financeiras em adotar o sistema de juros sobre juros nesse tipo de contrato, sem a necessidade de expressa menção à fórmula.

Portanto, não há que se falar em exclusão da capitalização mensal dos juros remuneratórios, eis que permitida nos casos de financiamento, de modo que a revisão contratual em relação a tal questão é improcedente.”

Diante disso, entendo pela legalidade da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade no valor cobrado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem, desde já, com a exigibilidade suspensa, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.